Tribunal: TJBA
Processo: 8005538-68.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005538-68.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL GOMES DOS ANJOS

Advogado(s)
:
FABIO FRANCO BACELAR

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ASB00

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASTREINTES. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO DO VALOR ACUMULADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, reduziu o valor acumulado da multa diária (astreintes) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). A multa foi originalmente fixada em R$ 1.000,00 (mil reais) por dia pelo descumprimento de obrigação de transferência de veículo para o nome do Réu, com pagamento de todas as dívidas que recaíam sobre o bem (IPVA e multas) e consequente exclusão do nome do Autor dos cadastros de inadimplentes, com baixa do protesto lavrado e da dívida ativa estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a razoabilidade e a proporcionalidade do valor fixado para as astreintes, considerando o momento de sua fixação em relação ao valor da obrigação principal, para evitar enriquecimento sem causa do credor e coibir a recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 537, § 1º, do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva.

4.
Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a aferição da proporcionalidade e razoabilidade da multa cominatória deve considerar o valor da multa diária no momento de sua fixação em comparação com a expressão econômica da prestação que deve ser cumprida pelo devedor.

5.
No caso concreto, a multa diária fixada (R$ 1.000,00), quando comparada ao valor do veículo à época da sentença (R$ 24.799,00) e às dívidas a serem quitadas (aproximadamente R$
8
.000,00), já se mostrava excessiva em sua origem.

6.
O valor acumulado da multa (R$ 438.000,00) ultrapassa, em muito, o valor da obrigação principal, o que caracteriza potencial enriquecimento sem causa, situação que autoriza a revisão do montante mesmo após o vencimento da multa.

7.
Por outro lado, o valor estipulado na decisão agravada (R$ 10.000,00) não se mostra razoável para compelir o Agravado a cumprir a obrigação, considerando que,
ultrapassado mais
de dois anos,
ainda
não promoveu a transferência do bem.

IV. DISPOSITIVO

8. Agravo de Instrumento parcialmente provido para reduzir o valor acumulado da multa diária ao importe de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), sem prejuízo da nova multa estipulada no
decisum
agravado ou da adoção de outras medidas cabíveis na hipótese de comprovada resistência.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1918571/RJ, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, Julgado em 06/03/2023, DJe de 10/03/2023; STJ, REsp 1528070/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, Julgado em 13/11/2018, DJe de 20/11/2018; STJ, AgRg no AREsp nº 363280/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, DJe de 27/11/2013; STJ, AgInt no AREsp nº 2401413/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, Julgado em 04/03/2024, DJe de 08/03/2024.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8005538-68.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante MANOEL GOMES DOS ANJOS e como apelada BANCO VOTORANTIM S.A..

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
d
ar
parcial
provimento
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.